Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA REFERENTE A SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 417/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2013 DO MUNICÍPIO DE BATALHA/PI, PREGÃO PRESENCIAL No 02/13.

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Walber Coelho de Almeida Rodrigues, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 1103/2020-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 034.830/2015-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 003.543/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.542/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Clayson Amaral Rodrigues (XXX.687.513-XX); D R C Comercio Ltda - Epp (04.651.057/0001-01); Donaldo Gie Nogueira Eireli (02.470.780/0001-69); Luciano Ferreira de Sousa (XXX.947.803-XX); Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX); R. O. Carvalho do Nascimento (05.577.401/0001-22); Teresinha de Jesus Cardoso Alves (XXX.078.053-XX); Walber Coelho de Almeida Rodrigues (XXX.306.183-XX). 1.3. Interessados: Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (05.348.580/0001-26); Identidade Reservada (XXX.999.999-XX); Medica Hospitalar Comercio e Representações Ltda - Epp (05.750.248/0001-93); Remoel Equipamentos Medicos e Odontologicos Eireli (00.941.725/0001-84); Up Med do Brasil Ltda (06.256.576/0001-09). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Batalha - PI; Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Marcos André Lima Ramos (3839/OAB-PI) e Erico Malta Pacheco (3906/OAB-PI), representando D R C Comercio Ltda - Epp; Diogo Josennis do Nascimento Vieira, representando R. O. Carvalho do Nascimento; Leandro Cardoso Lages (2753/OAB-PI) e Walber Coelho de Almeida Rodrigues (5457/OAB-PI), representando Teresinha de Jesus Cardoso Alves; Everardo Oliveira Nunes de Barros (2.789/OAB-PI), representando Clayson Amaral Rodrigues; Letícia Maria Ruy Ferreira (18361/OAB-DF), Paulo de Oliveira Masullo (41.738/OAB-DF) e outros, representando Marcio de Souza Sa; Fernando Antonio Andrade de Araujo Filho (11323/OAB-PI), representando Medica Hospitalar Comercio e Representações Ltda - Epp; Marlos dos Santos Silva (6158/OAB-PI), representando Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp; Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI), representando Donaldo Gie Nogueira Eireli; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Up Med do Brasil Ltda; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e Marlio da Rocha Luz Moura (4.505/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Batalha - PI. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.